Tribunal: TJMT
Processo: 64018-20.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Cálculos:
Valor da parcela: R$ 40,21
Referencia: 2013 - setembro a dezembro
Referencia: 2014 - janeiro a dezembro
Referencia: 2015 - janeiro a dezembro
Referencia: 2016 - janeiro a dezembro
Referencia: 2017- janeiro a dezembro
Referencia: 2018- janeiro

Setembro/2013
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/9/2013 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
2100 dias 1,391437
Percentual correspondente 2100 dias 39,143717 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 55,95
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,95
Sub Total
(=) R$ 59,90
Valor total (=) R$ 59,90

Outubro/2013
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/10/2013 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
2070 dias 1,387100
Percentual correspondente
2070 dias 38,710050 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 55,78
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,94
Sub Total (=) R$ 59,72
Valor total (=) R$ 59,72

Novembro/2013
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/11/2013 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 2039 dias 1,378782
Percentual correspondente 2039 dias 37,878237 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 55,44
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,92
Sub Total
(=) R$ 59,36
Valor total (=)
R$ 59,36

Dezembro/2013
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/12/2013 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019
Dados calculados
Fator de correção do período
2009 dias 1,371092
Percentual correspondente 2009 dias 37,109221 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 55,13
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,90
Sub Total
(=) R$ 59,03
Valor total (=)
R$ 59,03

Janeiro/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/1/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1978 dias 1,361448
Percentual correspondente
1978 dias 36,144795 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 54,74
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,87
Sub Total (=) R$ 58,61
(=)
Valor total R$ 58,61

Fevereiro/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/2/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados 1947
Fator de correção do período
1,352788
dias
1947
Percentual correspondente 35,278786 %
dias
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 54,40
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,84
Sub Total (=) R$ 58,24
Valor total (=) R$ 58,24

Março/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/3/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
1919
Fator de correção do período
1,343994
dias
1919
Percentual correspondente 34,399371 %
dias
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 54,04
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,82
Sub Total (=) R$ 57,86
Valor total (=) R$ 57,86

Abril/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/4/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1888 dias 1,333086
Percentual correspondente 1888 dias 33,308630 % Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 53,60
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,79
Sub Total (=) R$ 57,39
Valor total (=) R$ 57,39

Maio/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/5/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
1858
Fator de correção do período
1,323118
dias
1858
Percentual correspondente 32,311808 %
dias
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 53,20
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,76
Sub Total (=) R$ 56,96
(=)
Valor total R$ 56,96

Junho/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/6/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1827 dias 1,315787
Percentual correspondente 1827 dias 31,578668 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 52,91
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,74 Sub Total
(=) R$ 56,65
Valor total (=)
R$ 56,65

Julho/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/7/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1797 dias 1,312609
Percentual correspondente
1797 dias 31,260890 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 52,78
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,73
Sub Total (=) R$ 56,51
Valor total (=) R$ 56,51

Agosto/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/8/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1766 dias 1,310820
Percentual correspondente 1766 dias 31,082028 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 52,71
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,72
Sub Total (=) R$ 56,43
Valor total (=)
R$ 56,43

Setembro/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/9/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1735 dias 1,307916
Percentual correspondente
1735 dias 30,791601 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 52,59
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,72
Sub Total (=) R$ 56,31
(=)
Valor total R$ 56,31

Outubro/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/10/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
1705
Fator de correção do período
1,301750
dias
1705
Percentual correspondente 30,174979 %
dias
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 52,34
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,70
Sub Total (=) R$ 56,04
Valor total (=) R$ 56,04

Novembro/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/11/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
1309
Fator de correção do período
1,174240
dias
1309
Percentual correspondente
17,423975 %
dias
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 47,22
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,34
Sub Total
(=) R$ 50,56
Valor total (=)
R$ 50,56

Dezembro/2014
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/12/2014 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1644 dias 1,289588
Percentual correspondente
1644 dias 28,958751 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 51,85
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,66
Sub Total (=) R$ 55,51
Valor total (=) R$ 55,51

Janeiro/2015
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/1/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
1613
Fator de correção do período 1,280235
dias
1613
Percentual correspondente
28,023467 %
dias
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 51,48
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,64
Sub Total
(=) R$ 55,12
Valor total (=) R$ 55,12

Fevereiro/2015
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/2/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
1582
Fator de correção do período
1,261877
dias
1582
Percentual correspondente 26,187654 %
dias
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 50,74
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,59
Sub Total (=) R$ 54,33
Valor total (=)
R$ 54,33

Março/2015 Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/3/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
1554
Fator de correção do período
1,247050
dias
1554
Percentual correspondente
24,704964 %
dias
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 50,14
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,54
Sub Total (=) R$ 53,68
Valor total (=)
R$ 53,68

Abril/2015
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/4/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1523 dias 1,229717
Percentual correspondente 1523 dias 22,971673 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 49,45
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,49
Sub Total
(=) R$ 52,94
Valor total (=) R$ 52,94

Maio/2015 Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/5/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1493 dias 1,220647
Percentual correspondente
1493 dias 22,064708 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 49,08
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,47
Sub Total (=) R$ 52,55
Valor total (=) R$ 52,55

Junho/ 2015
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/6/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1462 dias 1,208981
Percentual correspondente 1462 dias 20,898142 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 48,61
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,44
Sub Total
(=) R$ 52,05
Valor total (=)
R$ 52,05

Julho/2015
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/7/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1432 dias 1,200075
Percentual correspondente
1432 dias 20,007518 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 48,26
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,41
Sub Total (=) R$ 51,67
Valor total (=) R$ 51,67

Agosto/2015
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/8/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1401 dias 1,193661
Percentual correspondente 1401 dias 19,366094 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 48,00
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,39
Sub Total
(=) R$ 51,39
Valor total (=) R$ 51,39

Setembro/2015

Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/9/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1370 dias 1,190260
Percentual correspondente 1370 dias 19,026031 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 47,86
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,38
Sub Total
(=) R$ 51,24
Valor total (=)
R$ 51,24

Outubro/2015
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/10/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1340 dias 1,183852
Percentual correspondente
1340 dias 18,385199 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 47,60
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,36
Sub Total
(=) R$ 50,96
Valor total (=)
R$ 50,96

Novembro/ 2015
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/11/2015 a 6/7/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1339 dias 1,174527
Percentual correspondente
1339 dias 17,452693 %
Valor corrigido para 6/7/2019 (=) R$ 47,23
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,34
Sub Total (=) R$ 50,57
(=)
Valor total R$ 50,57

Dezembro/ 2015
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/12/2015 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1279 dias 1,161716
Percentual correspondente 1279 dias 16,171553 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 46,71
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,30
Sub Total (=) R$ 50,01
Valor total (=) R$ 50,01

Janeiro/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/1/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1248 dias 1,150458
Percentual correspondente
1248 dias 15,045826 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 46,26
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,27
Sub Total (=) R$ 49,53
(=)
Valor total R$ 49,53

Fevereiro/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/2/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1217 dias 1,134059
Percentual correspondente 1217 dias 13,405860 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 45,60
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,22
Sub Total
(=) R$ 48,82
Valor total (=)
R$ 48,82

Março/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/3/2019 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
93 dias 1,014279
Percentual correspondente
93 dias 1,427937 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 40,78
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 2,88
Sub Total (=) R$ 43,66
Valor total (=) R$ 43,66

Abril/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/4/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1157 dias 1,118973
Percentual correspondente 1157 dias 11,897257 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 44,99
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,18
Sub Total
(=) R$ 48,17
Valor total (=)
R$ 48,17

Maio/2016
Dados básicos informados para cálculo Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/5/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1127 dias 1,111403
Percentual correspondente
1127 dias 11,140343 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 44,69
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,16
Sub Total
(=) R$ 47,85
Valor total (=)
R$ 47,85

Junho/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/6/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1096 dias 1,101314
Percentual correspondente 1096 dias 10,131447 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 44,28
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,13
Sub Total
(=) R$ 47,41
Valor total (=)
R$ 47,41

Julho/2016
Dados básicos informados para cálculo Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/7/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
1066 dias 1,095946
Percentual correspondente
1066 dias 9,594551 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 44,07
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,11
Sub Total
(=) R$ 47,18
Valor total (=)
R$ 47,18

Agosto/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/8/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 1035 dias 1,089438
Percentual correspondente 1035 dias 8,943766 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 43,81
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,10
Sub Total
(=) R$ 46,91
Valor total (=)
R$ 46,91

Setembro/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da correção
5/9/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
1004
Fator de correção do período 1,086389
dias
1004
Percentual correspondente
8,638885 %
dias
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 43,68
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,09
Sub Total
(=) R$ 46,77
Valor total (=)
R$ 46,77

Outubro/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/10/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
974 dias 1,085398
Percentual correspondente
974 dias 8,539827 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 43,64
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,08
Sub Total (=) R$ 46,72
Valor total (=)
R$ 46,72

Novembro/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/11/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
943 dias 1,083693
Percentual correspondente
943 dias 8,369261 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 43,58
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,08
Sub Total (=) R$ 46,66
Valor total (=) R$ 46,66

Dezembro/2016
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/12/2016 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 913 dias 1,082840
Percentual correspondente 913 dias 8,284011 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 43,54
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,08
Sub Total
(=) R$ 46,62
Valor total
(=)
R$ 46,62

Janeiro/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/1/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019
Dados calculados
Fator de correção do período
882 dias 1,080937
Percentual correspondente
882 dias 8,093674 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 43,46
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,07
Sub Total (=) R$ 46,53
Valor total (=) R$ 46,53

Fevereiro/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/2/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 851 dias 1,076629
Percentual correspondente
851 dias 7,662933 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 43,29
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,06
Sub Total (=) R$ 46,35
Valor total (=)
R$ 46,35

Março/ 2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/3/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
823 dias 1,073977 Percentual correspondente
823 dias 7,397664 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 43,18
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,05
Sub Total
(=) R$ 46,23
Valor total (=) R$ 46,23

Abril/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/4/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 792 dias 1,070878
Percentual correspondente 792 dias 7,087811 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 43,06
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,04
Sub Total
(=) R$ 46,10
Valor total (=)
R$ 46,10

Maio/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/5/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 762 dias 1,069640
Percentual correspondente 762 dias 6,964010 % Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 43,01
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,04
Sub Total (=) R$ 46,05
Valor total (=) R$ 46,05

Junho/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/6/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
731 dias 1,066725
Percentual correspondente 731 dias 6,672477 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 42,89
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,03
Sub Total
(=) R$ 45,92
Valor total (=)
R$ 45,92

Julho/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/7/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 701 dias 1,069272
Percentual correspondente
701 dias 6,927166 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 43,00
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,04 Sub Total
(=) R$ 46,04
Valor total (=)
R$ 46,04

Agosto/2017

Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 6/8/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
669 dias 1,067743
Percentual correspondente 669 dias 6,774263 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 42,93
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,03
Sub Total (=) R$ 45,96
Valor total (=) R$ 45,96

Setembro/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/9/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 639 dias 1,068040
Percentual correspondente 639 dias 6,803985 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 42,95
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,03 Sub Total
(=) R$ 45,98
Valor total (=)
R$ 45,98

Outubro/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/10/2017 a 1/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
604 dias 1,067698
Percentual correspondente
604 dias 6,769829 %
Valor corrigido para 1/6/2019 (=) R$ 42,93
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,03
Sub Total (=) R$ 45,96
Valor total (=) R$ 45,96

Novembro/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo
INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/11/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período 578 dias 1,064032
Percentual correspondente 578 dias 6,403198 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 42,78
Juros(212 dias-7,06667%)
(+) R$ 3,02
Sub Total
(=) R$ 45,80 Valor total (=)
R$ 45,80

Dezembro/2017
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo

Valor Nominal
R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção 5/12/2017 a 6/6/2019
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros
6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
548 dias 1,062019
Percentual correspondente
548 dias 6,201899 %
Valor corrigido para 6/6/2019
(=) R$ 42,70
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,02
Sub Total (=) R$ 45,72
(=)
Valor total R$ 45,72

Janeiro/2018

Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal R$ 40,21
Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.
Período da correção
5/1/2018 a 6/6/2019
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros 6/11/2018 a 6/6/2019

Dados calculados
Fator de correção do período
517 dias 1,059306
Percentual correspondente 517 dias 5,930580 %
Valor corrigido para 6/6/2019 (=) R$ 42,59
Juros(212 dias-7,06667%) (+) R$ 3,01
Sub Total
(=) R$ 45,60 Valor total (=)
R$ 45,60